Tribunal: TJSP
Processo: 1016965-20.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Revisão de contrato bancário – Empréstimo para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Questionamento do autor acerca de alegadas abusividades e ilegalidades no contrato entabulado entre as partes - Sentença de parcial procedência - Recurso interposto pelo réu – Insurgência contra o reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro de

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Revisão de contrato bancário – Empréstimo para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Questionamento do autor acerca de alegadas abusividades e ilegalidades no contrato entabulado entre as partes - Sentença de parcial procedência - Recurso interposto pelo réu – Insurgência contra o reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira - Análise de referido encargo à luz dos REsps. 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Venda casada não configurada – Legalidade da cobrança reconhecida - Sentença reformada para julgar improcedente a ação - Recurso provido.